Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731725-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O A ré apresentou contestação ao pedido rescisório. O agravo interno já foi julgado. Digam as partes, no prazo de 10 dias, se pretendem produzir outras provas além das constantes nos autos, explicitando os respectivos motivos. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação, conclusos novamente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora